Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-03.2024.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA INDEFERIDO. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTA
ELEITORAL NÃO PRESTADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Claudenir
Ribeiro contra a decisão do Juízo da 049ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR, que
indeferiu o pedido de registro de sua
candidatura ao cargo de vereador por
ausência de quitação eleitoral. O recorrente
alega que, embora suas contas da
campanha de 2018 tenham sido julgadas
como não prestadas, ele apresentou
posteriormente os documentos faltantes, o
que regularizaria sua situação e permitiria a
obtenção da certidão de quitação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se a mera apresentação tardia das contas
eleitorais é suficiente para gerar a quitação
eleitoral necessária ao deferimento da
candidatura; (ii) estabelecer se a ausência
de quitação eleitoral impede o deferimento
Num. 44106327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

do registro de candidatura, mesmo com a
apresentação das contas após o prazo
legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação extemporânea das contas
eleitorais não gera automaticamente a
quitação eleitoral, uma vez que os
documentos precisam ser analisados pela
Justiça Eleitoral, conforme previsto no art.
11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/97.

A certidão de quitação eleitoral é condição
essencial para o registro de candidatura, e
a ausência desta impede o exercício dos
direitos políticos passivos, conforme
e n t e n d i m e n t o c o n s o l i d a d o p e l a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e pela Súmula nº 42 do TSE.

A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede a obtenção da
quitação eleitoral até o final do mandato
correspondente, mesmo que as contas
sejam apresentadas posteriormente,
conforme o art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera apresentação extemporânea das
contas eleitorais não gera quitação eleitoral
imediata.

A ausência de quitação eleitoral, decorrente
de contas julgadas como não prestadas,
impede o deferimento do registro de
candidatura até que a situação s

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600065-03.2024.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600065-
03.2024.6.16.0049, (DRAP- 0600068-32.2024.6.16.0186), que indeferiu o Requerimento de Registro
de Candidatura de Claudenir Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
registro de candidatura de Claudenir Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
18000, pelo Partido Rede Sustentabilidade, no Município de Colombo/PR, pois no caso em questão
o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº
23.609/2019. Pois, em que pese o candidato ter afirmado na petição sob id. 123725441 não existir
óbice em relação à sua quitação eleitoral, observo que a mera apresentação das contas
inadimplentes não têm o condão de gerar automaticamente a quitação eleitoral. Os registros
apontam pela não quitação eleitoral, não tendo o requerente apresentado certidão de quitação
eleitoral circunstanciada comprovando a sua regularidade, motivo suficiente para o indeferimento
de seu registro de candidatura, com base na exigência contida no art. 11, VI, da Lei 9.504/97 e art.
28, §2º, da Resolução-TSE 23.609/19, já que a certidão de não quitação eleitoral emitida pela Justiça
Eleitoral e colacionada aos autos possui presunção de veracidade, além da informação prestada
pelo cartório (id. 123737182), sendo ônus da prova do candidato provar o contrário). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDENIR RIBEIRO (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106327
04/10/2024
12:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.837

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600065-03.2024.6.16.0049 –
Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CLAUDENIR RIBEIRO
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA INDEFERIDO. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTA
ELEITORAL NÃO PRESTADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por Claudenir
Ribeiro contra a decisão do Juízo da 049ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR, que
indeferiu o pedido de registro de sua
candidatura ao cargo de vereador por
ausência de quitação eleitoral. O recorrente
alega que, embora suas contas da
campanha de 2018 tenham sido julgadas
como não prestadas, ele apresentou
posteriormente os documentos faltantes, o
que regularizaria sua situação e permitiria a
obtenção da certidão de quitação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se a mera apresentação tardia das contas
eleitorais é suficiente para gerar a quitação
eleitoral necessária ao deferimento da
candidatura; (ii) estabelecer se a ausência
de quitação eleitoral impede o deferimento
Num. 44106327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

do registro de candidatura, mesmo com a
apresentação das contas após o prazo
legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação extemporânea das contas
eleitorais não gera automaticamente a
quitação eleitoral, uma vez que os
documentos precisam ser analisados pela
Justiça Eleitoral, conforme previsto no art.
11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/97.

A certidão de quitação eleitoral é condição
essencial para o registro de candidatura, e
a ausência desta impede o exercício dos
direitos políticos passivos, conforme
e n t e n d i m e n t o c o n s o l i d a d o p e l a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e pela Súmula nº 42 do TSE.

A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas impede a obtenção da
quitação eleitoral até o final do mandato
correspondente, mesmo que as contas
sejam apresentadas posteriormente,
conforme o art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera apresentação extemporânea das
contas eleitorais não gera quitação eleitoral
imediata.

A ausência de quitação eleitoral, decorrente
de contas julgadas como não prestadas,
impede o deferimento do registro de
candidatura até que a situação seja
regularizada e as contas sejam analisadas
pela Justiça Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, §1º, VI; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 80, I; Súmula nº 42 do
TSE.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724,
Num. 44106327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
P S E S S - P u b l i c a d o e m S e s s ã o ,
28/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por CLAUDENIR RIBEIRO contra a
decisão do Juízo da 049ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, por meio da qual o seu pedido
de registro de sua candidatura ao cargo de vereadora foi indeferido, em razão da falta de
quitação eleitoral.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44070648), aduzindo, em
síntese, que: a) o Art. 80, I, da Resolução 23.607 do TSE é claro ao afirmar que a
restrição com relação à ausência de quitação eleitoral decorrente de contas não
prestadas perdura até a APRESENTAÇÃO das contas, tendo-se comprovado, na mesma
manifestação, que o recorrente APRESENTOU o Extrato Final de sua prestação de
contas eleitorais de 2018, estando em vias de regularização; b) a ausência de quitação
eleitoral não deve ser óbice para o deferimento do Registro de Candidatura, sob pena de
violação à ordem constitucional do país e até mesmo à ordem de regramento
internacional a respeito; c) o recorrente não se encontra com sua candidatura obstada por
uma condenação criminal ou alguma situação mais gravosa, que possa conferir risco à
sua idoneidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de
reformar a sentença proferida pelo juízo de 1º grau.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 44070655).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44085433).

É o relatório.

Num. 44106327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 13/09/2024 (id. 44070646) e as razões foram protocoladas no dia
16/09/2024 (id. 44070647).

Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões em 24/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
Decido.
O pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.
Em que pese o candidato ter afirmado na petição sob id. 123725441 não
existir óbice em relação à sua quitação eleitoral, observo que a mera
apresentação das contas inadimplentes não tem o condão de gerar
automaticamente a quitação eleitoral. Os registros apontam pela não quitação
eleitoral (id. 123737182 e id. 123766730), não tendo o requerente
apresentado certidão de quitação eleitoral circunstanciada comprovando a
sua regularidade, motivo suficiente para o indeferimento de seu registro de
candidatura, com base na exigência contida no art. 11, VI, da Lei 9.504/97 e
art. 28, §2º, da Resolução-TSE 23.609/19, já que a certidão de não quitação
eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral e colacionada aos autos
(123766730) possui presunção de veracidade, além da informação prestada
pelo cartório (id. 123737182), sendo ônus da prova do candidato provar o
contrário.
ANTE POSTO, INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
CLAUDENIR RIBEIRO, para concorrer ao cargo de Vereador.
(...)" (id. 44070640)

O recorrente argumenta, em síntese, que, embora suas contas da campanha
eleitoral de 2018 tenham sido julgadas como não prestadas, ele posteriormente
regularizou sua situação, dado que apresentou as contas e que, com essa apresentação,
não há mais impedimentos para a obtenção da certidão de quitação eleitoral, necessária
para o registro de sua candidatura.

Sustenta que "a ausência de quitação eleitoral não deve ser óbice para o
deferimento do Registro de Candidatura, sob pena de violação à ordem constitucional do
país e até mesmo à ordem de regramento internacional a respeito, cujo ordenamento,
Num. 44106327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

vale dizer, foi recepcionado e incorporado pela legislação brasileira".

Além disso, afirma que o "Brasil, como signatário da Convenção Americana,
deve garantir que suas normas sobre inelegibilidade estejam em conformidade com os
padrões mínimos de proteção dos direitos políticos de tom internacional" e que "sequer há
sanção penal ou algo similar. Inexiste, assim, qualquer sanção a ser aplicável ao caso
concreto. Isso significa dizer que a falta de elegibilidade derivada da ausência de quitação
eleitoral afronta não só a Constituição, mas, a referida Convenção internacional".

Por isso, pede a reforma da decisão para que sua candidatura seja deferida.

Em suas contrarrazões (id. 44070655), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral devido à irregularidade na
prestação de contas das eleições de 2018 e que a mera apresentação pelo recorrente
das contas inadimplentes não tem o condão de gerar automaticamente a quitação
eleitoral, conforme acertadamente salientou o MM. Juiz a quo.

Pois bem.

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, in casu, até 31 de dezembro de 2022, e,
para além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
Num. 44106327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato a que o candidato concorreu.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a deputado federal nas
eleições de 2018, teve suas contas julgadas não prestadas nos autos nº 0602842-
21.2018.6.16.0000 (id. 44070565).

Após a intimação do candidato acerca da ausência de quitação eleitoral,
requisito para o deferimento do seu registro de candidatura, o mesmo apresentou, em
03/09/2024, as contas eleitorais relativas ao pleito de 2018, buscando regularizar sua
situação eleitoral.

Assim, entendo que a extemporânea apresentação contábil atinente à eleição
pretérita (2018), após a formalização do Requerimento de Registro de Candidatura e às
vésperas do pleito futuro, sem tempo hábil para a Justiça Eleitoral realizar exame
Num. 44106327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

criterioso dos documentos entregues, não enseja o cumprimento do requisito de quitação
eleitoral, eis que ausente uma das condições de elegibilidade no momento do pedido do
registro.

Nesse sentido, não deve ser acolhida a tese de que a mera apresentação de
tal pedido deve ser considerada suficiente para fins de regularização da quitação eleitoral
do requerente, tendo em vista que as contas devem ser minuciosamente analisadas pela
Justiça Eleitoral, o que não foi possível por negligência do pretenso candidato com seus
deveres legais.

Assim, ante a ausência da condição de registrabilidade prevista no art. 11, §
1º, inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.

Todavia, em que pese a suficiência de tudo quanto já dito, mister fazer alguns
comentários adicionais, o que faço a título de obiter dictum.

O recorrente não indicou o número dos autos em que estaria apresentando a
regularização das suas contas relativas às eleições 2018.

Em consulta ao PJE de 2º Grau, realizada por nome em 02/10/2024, às 08:20
horas, não foi possível localizar esses autos:

As contas relativas às eleições de 2018, julgadas não prestadas, encontram-
se atualmente em fase de cumprimento de sentença, havendo valores a serem restituídos
pelo recorrente aos cofres públicos.

Eventual regularização dessas contas só pode ser deferida, segundo a
legislação vigente, caso o recorrente efetue o recolhimento desses valores, como previsto
na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
Num. 44106327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;
(...)
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31
e 32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e
as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução
ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência
de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento,
ou não, do requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não,
da omissão, aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus)
responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74
desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou
do candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.
[não destacado no original]

Portanto, a par de não ter sido comprovada a efetiva apresentação das
contas das eleições 2018 pelo recorrente, mas apenas que ele preencheu e enviou por
sistema os demonstrativos, mas não que ele cumpriu as obrigações concernentes à
apresentação da mídia com a documentação comprobatória, como exigido, à época, pela
Resolução TSE nº 23.557/2017, como consta no rodapé do documento que apresentou
(id. 44070577):

Num. 44106327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

Assim, ainda que se admitisse que a mera apresentação das contas fosse
suficiente para a regularização, desconsiderando toda a legislação aplicável,
notadamente o § 5º do artigo 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, fato é que o
recorrente não comprovou ter apresentado suas contas das eleições 2018, eis que se
trata de ato complexo, composto pela remessa dos demonstrativos via internet mais a
entrega física da mídia, como previsto na resolução da época e também na atual:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem
ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica
gerada pelo SPCE, observando os seguintes parâmetros, sob pena de
reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia
que torna os dados pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em
pastas nominadas de forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste
artigo a que se referem.
(...)
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de
que trata o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o
extrato da prestação de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução
devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais
competentes exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE,
observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido
após o recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se
refere o inciso II do art. 53 desta Resolução, observado o disposto no art.
101. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]

Portanto, evidenciado que o recorrente não apresentou suas contas das
eleições 2018, mas apenas que fez a entrega eletrônica das informações, insuficiente
para que se dê início ao processo de regularização das contas - o que só reforça a
conclusão adotada nesta decisão.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Num. 44106327 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600065-
03.2024.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: CLAUDENIR RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106327 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/10/2024 12:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100412223936100000043057478
Número do documento: 24100412223936100000043057478
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:01:29